Tribunal: STF
Processo: Rcl 79856
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por ABS HUB Ltda. e outros, contra decisão do Juiz do Trabalho da 24a Vara do Trabalho de São Paulo na Ação Trabalhista 1000176-34.2025.5.02.0024, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, Tema 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral.



    Os reclamantes aduzem que:



    [...] apresentou (sic) defesa (doc. nº 31) refutando a nulidade do contrato de prestação de serviços e a efetiva regularidade da contratação efetuada mediante contrato de prestação de serviços firmado com a empresa do ex-prestador de serviço mediante a emissão de notas fiscais encerrada mediante distrato (doc. nº 32), bem como a aderência ao disposto no julgamento da ADPF 324 e do TEMA 725 (RE 958.252). 



    Em 10/04/2025 (quinta-feira) foi publicada a sentença (Súmula 197 do TST) iniciando-se o prazo para eventual interposição dos recursos cabíveis no dia 11/04/2025 (sexta-feira), conforme determinação contida no decisum, onde foi reconhecido o vínculo empregatício (doc. nº 34). 



    Em 14/04/2025, o Eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE 1.532.603/PR (TEMA 1389), determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, nos seguintes termos:



    [...]



    Todavia, o MM. Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região, em flagrante desobediência à determinação desta Suprema Corte, mesmo diante do ofício enviado na mesma data para a Presidência do Regional (doc. nº 28), não suspendeu a tramitação dos autos, tendo dado andamento normal à tramitação do feito com a certidão de trânsito em julgado em 28/04/2025, datada de 6/05/2025 (doc. nº 35), intimando a Reclamante - ABS HUB LTDA. para proceder a anotação da CTPS do ex-colaborador e que que este apresentasse os cálculos (doc. nº 36) e anotação da CTPS (doc. nº 37).



    Portanto, a autoridade Reclamada, ao dar prosseguimento normal ao feito, “atropelou” a ordem de suspensão nacional, em frontal desrespeito à autoridade da Suprema Corte e aos efeitos vinculantes da decisão proferida no Tema 1.389 (documento 1, pp. 6-7).



    Segundo sustentam os reclamantes:



    Assim, indene de dúvidas que a decisão prolatada pela 7ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região, afronta institucionalmente a autoridade dessa Excelsa Corte ante a clareza solar de que se reveste a tese fixada quanto ao Tema 1389, a qual determinou a suspensão imediata da tramitação de todos os processos que versem sobre as questões postas no TEMA 1389, como ocorre in casu (documento 1, p. 10). 



    Ao final, requerem:



    [...] seja deferida tutela provisória incidental para CASSAR todos os atos posteriores à determinação de suspensão dos processos que versem sobre as questões em debate no TEMA 1389, ocorrida em 14/04/2025, em detrimento da desobediência à ordem desta Suprema Corte, já que a 7ª Vara do Trabalho de São Paulo do Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região nos autos do processo nº 1000176-34.2025.5.02.0024, em sintonia estrita com a tese fixada no ARE 1.532.603 – PR (Tema 1389), para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional declarando a nulidade do trânsito em julgado e dos atos processuais posteriores (documento 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não descumpriu decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    No caso, os reclamantes sustentam que o juízo de origem, ao determinar sua intimação para cumprimento de sentença que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes da ação trabalhista, deixou de obedecer à decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR, Tema 1.389 da Sistemática da Repercussão Geral, no seguinte sentido:



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.



    Por sua vez, o acórdão que reconheceu repercussão geral ao Tema 1.389 tem a seguinte redação:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    I. CASO DOS AUTOS 



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 



    2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 



    5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 



    6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 



    7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 



    8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 



    9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Transcrevo o despacho impugnado:



    Intime-se a 1ª reclamada para cumprir as obrigações de fazer determinadas em sentença, no prazo de 8 dias.



     Intime-se a(s) reclamante(s) para apresentar(em) seus cálculos de liquidação, no prazo de 8 (oito) dias. 



    Cumprido, intime-se o(a) reclamada(s) para contestar os cálculos apresentados, na forma do artigo 879, § 2º da CLT, no prazo de 8 dias, sob pena de preclusão.



    Faculta-se às partes a utilização do PJE CALC CIDADÃO para a liquidação do feito, sendo certo que os cálculos apresentados deverão discriminar o valor principal, juros, INSS (ambas as cotas), IR, despesas processuais e honorários advocatícios,  sempre  que  aplicáveis,  bem  como  observar  o  índice  de  correção monetária estabelecido na decisão liquidanda – devendo constar claramente do cálculo qual o índice utilizado. 



    Intime-se (documento 39).



    Consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região revela que não há registro de que os ora reclamantes tenham instado o juízo de origem ao cumprimento da ordem de suspensão, tampouco de decisão na qual ele se nega a cumpri-la. 



    Nesse passo, mostra-se improcedente a tese dos reclamantes, de que o despacho que determinou o cumprimento da sentença é dissonante do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389 RG, porque ele não constitui, por si, negativa de cumprimento da ordem emitida pela Suprema Corte. 



    Portanto, não há aderência estrita entre o precedente, no qual foi determinada a suspensão nacional dos processos em que se discute a validade da contratação de trabalhadores como autônomos ou pessoas jurídicas, e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator